Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730866-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL VILLELA PEDRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em síntese, que: 1) a Selic é indexador de juros moratórios e de correção monetária; 2) a Contadoria Judicial promoveu indevidamente a cumulação da Selic com juros, o que configura bis in idem; 3) a incidência de juros sobre juros (anatocismo) é vedada pelo art. 354 do Código Civil e pela Súmula 121 do E. STF; 4) a Resolução n. 303 do CNJ não deve ser aplicada às execuções ainda em curso, pois se destina a regulamentar a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV); 5) o Manual de Cálculos da Justiça Federal estabelece que a Selic deve ser capitalizada de forma simples; 6) enquanto pendente o julgamento deste agravo, a execução deve prosseguir apenas quanto aos valores incontroversos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que se promova a “(...) imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos (...)”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. É que, segundo o Juízo de origem, somente serão expedidos quaisquer requisitórios após a preclusão da r. decisão recorrida, que ficou obstada em virtude da interposição deste agravo de instrumento. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença de requisitos cumulativos, a ausência do perigo da demora inviabiliza o seu deferimento neste momento (CPC/2015 995 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator